Tribunal: TJBA
Processo: 8002274-36.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8002274-36.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas

Apelante: Egidiomar Santos de Jesus

Advogados: Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA nº 34.498) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA nº 14.755)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Mariana Tejo Marques de Oliveira

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 304, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DE PENALIDADES MÍNIMAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO PROVIMENTO PARCIAL, PARA REDUÇÃO DAS PENALIDADES.

COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, AO TENTAR SE ESCONDER DE GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, TRAFEGANDO, COMO CARONA, EM VEÍCULO AUTOMOTOR, IDENTIFICANDO-SE, NA ABORDAGEM, COM NOME DE TERCEIRA PESSOA, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSIFICADO.

APELANTE QUE OCULTOU SUA IDENTIDADE, POR SER APONTADO COMO UM DOS CHEFES DO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS EM ALAGOINHAS/BA, RESPONDENDO A 04 (QUATRO) AÇÕES PENAIS NA REFERIDA COMARCA, TODAS POR TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. PENDÊNCIA, À ÉPOCA, DE MANDADO DE PRISÃO, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ONDE O APELANTE FOI CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO CONSUMADO. CRIME DE FALSO PRATICADO EM CONTEXTO DE ACENTUADA GRAVIDADE. DESNECESSIDADE DE REPAROS QUANTO ÀS PENAS-BASE DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (TRÊS ANOS E SEIS MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL) E 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, TORNADAS DEFINITIVAS. MANTIDO O REGIME INICIALMENTE FECHADO, O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO PARA A MULTA, E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

APELO NÃO PROVIDO.

C
omprovada nos autos a
materialidade delitiva, através do Laudo Pericial n° 2021 001C 028839 01,
c
onclusivo do
seguinte
mo
do
:
“[...] é inautêntica, produto de montagem, a Carteira de Identidade Civil como sendo emitida pelo Instituto de Identificação Pedro Mello, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, em nome de TIAGO LOPES FOLHA, RG n° 16.293.024-06, com data de expedição 08-02-2017. [...].”.

Demonstrada nos autos, igualmente, a
autoria delitiva, constando que, em 25.07.2021, por volta das 19:15 horas, na Rua Santo Cristo, Bairro Jardim Petrolar, Alagoinhas/BA, o Apelante, ao trafegar na BR, no banco do carona de um veículo automotor, tentou se esconder de uma guarnição da Polícia Militar, sendo, então abordado, oportunidade em que se apresentou como Tiago Lopes Folha, apresentando o citado documento de identificação falsificado.

F
atos demonstrados mediante depoimentos judiciais, seguros e harmônicos entre si, prestados pelos Policiais Militares
,
destacando-se o isolamento nos autos da
negativa de autoria,
apresentada
pelo Apelante
, que
não
arrolou, como testemunhas, nenhuma das presentes no momento da sua prisão em flagrante delito,
f
ica mantida, portanto,
su
a
condenação
como incurso no art. 304, do CP.

D
osimetria das penas.
Penalidades abstratamente cominadas ao crime de uso de documento falso, do art. 304 do Código Penal, de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, verificando-se que a sentença recorrida aplicou a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, r
evelando
proporcionalidade com o fato criminoso em questão, não merecendo reparo.

Do que consta na sentença, e das provas dos autos, o Apelante é apontado como um dos chefes do tráfico de drogas ilícitas em Alagoinhas/BA, d
estacando-se
certidão constante nos autos, onde se noticia que responde a outras três ações penais, todas pela prática do mencionado delito: 1. Ação Penal n
°
0000967-38.2011.8.05.0004; 2. Ação Penal n
° 0500669-71.2020.8.05.0004; e 3.
Ação Penal n
° 0500213-87.2021.8.05.0004.

Há relatos, ainda, conforme os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, de que o Apelante é responsável, também, por crimes de homicídio, contexto fático que evidencia a gravidade da infração penal sob análise, praticada para ocultar a identidade de pessoa com acentuado envolvimento na prática de infrações penais graves, mediante o emprego de documento público falso, que só não induziu a guarnição policial a erro, assegurando, assim,
o sucesso do intento criminoso, por se tratar de figura de expressão da criminalidade local, ao ponto se tornar conhecida pelos policiais.

Não é demais r
essaltar
que o Apelante possuía, então, mandado de prisão em aberto, expedido nos autos d
o
Processo de Execução Penal n° 0327474-64.2014.8.05.0001,
relacionado à Ação Penal n° 0000498-68.2011.8.05.0004,
em que f
oi condenado,
definitivamente,
pela prática do crime de latrocínio
consumado
, do art. 157, § 3°, 2ª parte, CP, antiga redação.

Mostra-se desnecessária, portanto, a alteração da dosimetria das penas-base, mantidas em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, penalidades tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

M
antido
o
regime inicialmente fechado,
o
valor unitário mínimo
para a multa,
bem como a
segregação cautelar,
pelas razões já indicadas, suficientes para assegurar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002274-36.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura, como Apelante, Egidiomar Santos de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer da apelação, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)